Tribunal: TJDFT
Processo: 0790308-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENTAL. ART. 10, §10, LEI 11.101/2005. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA LIQUIDAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a decadência em Ação de Habilitação de Crédito em Falência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o decurso do prazo decadencial previsto no §10o do art. 10 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, para habilitar o crédito do autor reconhecido pela Justiça do Trabalho no quadro geral de credores da massa falida, considerando a decretação da falência antes da referida alteração legislativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do crédito decorrente da Justiça do trabalho, para fins de habilitação no quadro geral de credores da recuperação judicial ou da falência, se dá a partir do trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença no processo trabalhista.
4. Isso porque a competência da Justiça do Trabalho nas demandas envolvendo empresas em recuperação judicial ou em estado de falência se estende até a apuração e liquidação do crédito reconhecido, momento a partir do qual ele poderá ser habilitado no juízo universal da recuperação e da falência.
5. Segundo teor do §10o do art. 10 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, o prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito na falência é de três anos, contados a partir da data da publicação da sentença que decretar a falência.
5.1. “No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.” (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).
5.2. Como, no caso dos autos, o crédito derivado de reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho só poderia ser cobrado a partir da data do trânsito em julgado da liquidação de sentença, necessário entender essa data como o termo inicial para o prazo decadencial.
6. No caso dos autos, transcorridos mais de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença proferida na Justiça do Trabalho que reconheceu o crédito e o ajuizamento da Ação de Habilitação, correta a sentença que declarou a decadência do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo de decadência para habilitação de crédito trabalhista reconhecido pela Justiça do trabalho no quadro geral de credores da massa falida, nos casos em que a falência ocorreu antes da entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, que estipulou o prazo de três anos para a habilitação do crédito, ocorre com o trânsito em julgado da fase de liquidação dos créditos reconhecidos na fase de conhecimento perante a justiça laboral.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §2o, e 10o, §10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051, AgInt nos EDcl no CC no 168.556/PR de relatoria do Ministro Marco Buzzi da Segunda Seção, AgRg no CC 112.673/DF de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Júnior da Segunda Seção. REsp no 2.110.265/SP de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma.